Tribunal: TJDFT
Processo: 0744253-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECUSA DE EMISSÃO PASSAGENS AÉREAS. 123 MILHAS. SUSPENSÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA AGRAVADA. MATÉRIA DISSOCIADA DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. SUSPENSÃO DO PROCESSO COM FULCRO NO TEMA DE RECURSOS REPETITIVOS No 589. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TESE JURÍDICA DE FUNDO A SER DEFINIDA EM AÇÃO COLETIVA. PEDIDO LIMITADO A ANÁLISE DE PROVAS APARA AFERIÇÃO DE DANO INDIVIDUAL, COM AMPARO NO DIREITO DO CONSUMIDOR. DECISÃO CASSADA.
1. Não comportam conhecimento as alegações sustentadas por ambas as partes sobre suspensão da ação reparatória originária em razão do deferimento da recuperação judicial da agravada, por se tratar de matéria completamente dissociada da decisão agravada.
1.1. O agravo de instrumento foi interposto contra decisão proferida em ação e conhecimento, de modo que não incide o art. 6o, § 1o, da Lei no 11.101/2005, que trata da suspensão das execuções movidas contra a empresa que tem deferido o pedido de recuperação judicial, e a decisão agravada, ao proceder a suspensão do processo originário, não adotou o referido dispositivo legal como fundamento do decisum.
2. A tese estabelecida pelo STJ no Tema de Recursos Repetitivos no 589, em consonância com o que já havia sido estabelecido no Tema de Recursos Repetitivos no 60, permite a suspensão das ações individuais quando a mesma tese jurídica de fundo pender de julgamento em ação coletiva.
3. No caso dos autos, verifica-se distinção entre o referido precedente qualificado e o pedido efetivamente deduzido pela agravante na ação indenizatória de origem, cujo julgamento não depende da definição de qualquer tese jurídica de fundo, mas apenas da análise da prova produzida no processo individual, à luz das disposições objetivamente contidas no Código de Defesa do Consumidor.
4. A agravante alega que adquiriu passagens aéreas da agravada para de realizar uma viagem em família, mas que a empresa recorrida teria se recursado à emissão as passagens ao tempo da viagem, passando a oferecer um voucher para utilização em data não especificada, mediante pagamento de valor adicional apontado como extorsivo, de modo que o julgamento do pedido demanda exclusivamente a avaliação a prova e a aferição da extensão de eventual dano individual, independentemente de qualquer tese jurídica de fundo que venha a ser estabelecida na Ação Coletiva n. 5193820-81.2023.8.13.0024, ajuizada contra a agravada na 15a Vara Cível na Comarca de Belo Horizonte/MG.
5. Não é sequer possível que o dano individual alegado pela agravante seja apurado forma incidental na mencionada ação coletiva, de modo que a suspensão do processo no caso concreto enseja clara negativa de prestação jurisdicional, tendo a agravante direito à célere resolução do feito, inclusive para eventual habilitação e contemplação de pagamento no plano de recuperação judicial da agravada,
6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e provido, para cassar a decisão agravada.